Tribunal: CARF
Processo: 10469.724293/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724293/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.492 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMUEL PATRICIO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas
as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por preclusão consumativa, nos termos do voto do relator. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724293/2011-31
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724293/2011-31

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 11-37.467, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
(DRJ/REC) (fls. 43-46):
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento, fls.
05/08 no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, exercício
2006, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Tamuata", localizado no município de
Ielmo Marinho RN, com área total de 198,1 ha, cadastrado na RFB sob o n. 4.640.9521,
no valor de R$ 3.119,60 (três mil cento e dezenove reais e sessenta centavos), acrescido
de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até 04/06/2011
perfazendo um crédito tributário total de R$ 7.003,50 (sete mil três reais e cinquenta
centavos).
2. O contribuinte foi intimado a comprovar o valor da terra nua declarado na
DITR/2006, Termo de Intimação Fiscal – TIF n 04201/00025/2011, fls. 02/03, tendo
tomado ciência em 03/05/2011, fl. 04.
3. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2006
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 7, a fiscalização:
a) alterou o valor total do imóvel;
b) alterou o valor da terra nua.
4. Na Descrição dos Fatos, fl. 6, justifica o autuante:
5. Tendo tomado ciência da Notificação de Lançamento em 17/06/2011 e não
concordando com a exigência o contribuinte apresentou impugnação, fl. 13, alegando:

5. Tendo tomado ciência da Notificação de Lançamento em 17/06/2011 e não
concordando com a exigência o contribuinte apresentou impugnação, fl. 13, alegando:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724293/2011-31

Em julgamento pela DRJ/REC, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
VALOR DA TERRA NUA
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
O valor total do imóvel é o preço de mercado do imóvel apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir a DITR.
VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua VTN é o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro
do ano a que se referir a DITR, excluídos os valores de mercado relativos a construções,
instalações e benfeitorias; culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e
melhoradas; florestas plantadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 16/10/2012 (AR de fl. 51) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fl. 55), e documentos (fls. 56-88) no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo. Todavia, deixo de conhecer por ausência de
prequestionamento na impugnação, tornando-se matéria preclusa. Explico.
Quando intimado do lançamento, a filha apresentou impugnação (fl. 13),
alegando:
Eu Odimar Xavier Damasceno filha do Sr. Samuel Patrício Xavier (falecido conforme
atestado de óbito em anexo),venho solicitar a V.SaA impugnação da cobrança do I T R
relativo a propriedade rural pertencente ao meu referido pai, cobrança esta feita por falta
do cadastramento do imóvel cuja a solicitação ter sido enviada para o endereço da Rua
Padre Estanislau n° 1811 Candelária Natal RN onde mora a viúva e uma filha as quais
afirmam o não recebimento.
No entanto gostaria de levantar uma suposição quanto ao recebimento ou não sa
solicitação de cadastramento, visto que, a viúva (minha mãe) sofre de mal de
ALZHEIMER (LAUDO ANEXO) o qual a leva a ter alienações mentais. Por tanto ter
recebido a solicitação e não lembrar onde guardou, diante de tal fato venho reiterar o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724293/2011-31

meu pedido de impugnação, colocando-me a disposição e efetuar o recadastramento de
acordo com as orientações a serem enviadas por esta Delegacia e desta forma cumprir
com vossa solicitação.
Certo da compreensão de V.Sa em aceitar o meu pedido de impugnação sem mais para
o momento.

Agora, em recurso voluntário, ataca o VTN arbitrado, informando que baseou no
laudo técnico anexado ao recurso.
Todavia, é defeso a análise de tais argumentos trazidos apenas no recurso
voluntário, visto que a autoridade julgadora de primeira instância não pode apreciar, restando
precluso o mérito.
Neste caso, destaco o contido no artigo 17, do Decreto no 70.23235, de 06 de março
de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Oportuno, destaco a ementa do Acórdão no 2402-008.101, desta Turma, de
relatoria da I. Renata Toratti Cassini:
Numero do processo: 13936.000127/2006-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 07 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Sep 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2001
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário,
em relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão
processual.
Numero da decisão: 2402-007.507
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por falta
de prequestionamento. (assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente) Renata Toratti Cassini - Relatora Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luís Henrique Dias Lima,
Paulo Sérgio da Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci, Gregório Rechmann Junior e
Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: RENATA TORATTI CASSINI

Logo, voto por não conhecer o recurso voluntário.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724293/2011-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da preclusão
consumativa.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital